Tribunal: TJSP
Processo: 1030843-11.2022.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: César Zalaf
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSFERÊNCIAS POR MEIO DE PIX NÃO RECONHECIDAS NA PLATAFORMA MERCADO PAGO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. INCUMBIA AOS RÉUS INSTRUIR A CONTESTAÇÃO COM OS DOCUMENTOS DESTINADOS A PROVAR SUAS ALEGAÇÕES, CONFORME DISPOSTO NO ART. 434 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, PORÉM NÃO O FIZERAM.
NO MÉRITO, MOVIMENTAÇÕES SUSPEITAS E NÃO

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSFERÊNCIAS POR MEIO DE PIX NÃO RECONHECIDAS NA PLATAFORMA MERCADO PAGO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. INCUMBIA AOS RÉUS INSTRUIR A CONTESTAÇÃO COM OS DOCUMENTOS DESTINADOS A PROVAR SUAS ALEGAÇÕES, CONFORME DISPOSTO NO ART. 434 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, PORÉM NÃO O FIZERAM.
NO MÉRITO, MOVIMENTAÇÕES SUSPEITAS E NÃO AUTORIZADAS NA CONTA DA PARTE AUTORA. TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS EM RÁPIDA SUCESSÃO, INDICANDO ATIVIDADE FRAUDULENTA. FALHA NO SISTEMA DE SEGURANÇA DOS RÉUS. APLICAÇÃO DA TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.